Tribunal: STF
Processo: RE 1286407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “o Tribunal de origem, à consideração de que a parte postula o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, declarou “de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do decidido pelo STF no RE nº 855178/SE”.
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que “o argumento utilizando para se negar trânsito ao Recurso Extraordinário interposto não guarda correlação com o presente caso, haja vista que o medicamento VICTOZA® pleiteado pelo Ministério Público em favor do paciente NATHAN FELTZ PINTO, encontra-se registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde 29/03/2010, o que afasta, portanto, a necessidade de integração do polo passivo pela União”.
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual reexamino o mérito. 
    No Tema 500 da repercussão geral (RE 657718), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu tese de julgamento em quatro itens. O último deles estabelece que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. 
    No caso concreto, conforme bem demonstrado pelo Parquet, o medicamento VICTOZA® encontra-se registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde 29/3/2010. 
    Logo, já estando o medicamento registrado na ANVISA, a integração da União à causa não é obrigatória.
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada  e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Ministério Público do Estado do Paraná, para que, mantida a competência da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Paraná prossiga no exame da apelação.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente